Tribunal: STF
Processo: Rcl 84792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1º Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A Defesa requereu formalmente a habilitação aos autos e, consequentemente, acesso integral aos atos cautelares deferidos e cumpridos. 



    Não se sabe se há diligências em andamento, é fato concreto que muitas diligências foram cumpridas, na semana anterior. 



    [...] 



    O requerimento registra, ainda, a necessidade de acesso à decisão completa que autorizou busca e apreensão na casa do Reclamante e à fundamentação integral das buscas e apreensões.



    [...]



    Não obstante tudo isso, até o presente momento a Defesa não obteve acesso às decisões integrais (buscas e demais cautelares), nem aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa, limitando-se a autoridade originária a manter sob segredo, o que contraria frontalmente a Súmula Vinculante 14.



    Ao negar o acesso e restringi-lo a um recorte de fundamentação, a autoridade reclamada viola o paradigma vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal (SV 14), que assegura acesso amplo aos elementos de prova já documentados, não sendo legítima a negativa quanto a decisões judiciais e peças cautelares já formalizadas — ressalvadas apenas as diligências em andamento, o que a própria Defesa admite e respeita. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, “cassando o ato da Autoridade Reclamada que negou/limitou o acesso, com a confirmação da liminar e a afirmação da autoridade da Súmula Vinculante 14 sobre o caso concreto, determinando-se o acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados e às decisões integrais das cautelares, ressalvadas as diligências em andamento”. 



    Foram prestadas as informações solicitadas (Doc. 15). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito foi indeferido sob o fundamento de que ainda há diligências em andamento e que o eventual acesso a tais informações poderia comprometer as investigações. A esse propósito, consignou a autoridade reclamada, em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE: 



    Nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão (PBAC) 1023821- 74.2025.4.01.0000, este Relator deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão para os endereços de diversos investigados, dentre os quais o ora reclamante. Após o cumprimento dos mandados, os advogados dos investigados requereram o acesso aos autos da referida medida cautelar. No entanto, também após o cumprimento dos mandados de busca, este Relator deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Federal (MPF) visando à realização de diligências sigilosas. Este Relator deferiu as investigados “o direito de obter perante a autoridade policial a cópia do pedido de busca e apreensão, ressalvadas as diligências em andamento.” PBAC 1023821-74.2025.4.01.0000, Id. 443622788. Embora a decisão parecesse clara no sentido do deferimento do “acesso amplo aos elementos de prova [...] já documentados [no] procedimento investigatório” (STF, Súmula Vinculante 14), o reclamante interpôs agravo interno da aludida decisão. Em seguida, este Relator esclareceu, o seguinte: 



    [...]



    B. No presente caso, segundo informou a PRR1, estão em curso diligências sigilosas. Assim sendo, não é possível conceder aos investigados acesso à íntegra dos autos, sob pena de frustrar os fins da medida cautelar sigilosa. A pretensão de acesso irrestrito à integra da investigação não encontra amparo na Súmula Vinculante 14, a qual somente assegura à defesa o acesso às “informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso”. (STF, HC 82354, supra.) Ou, ainda, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado 



    C. Na decisão objeto de agravo interno, ficou estabelecido que "a despeito do direito dos advogados de acessarem os autos de pedido de busca e apreensão, há de se preservar as diligências sigilosas e não documentadas. Cumpre, pois, conceder aos advogados o direito de obter perante a autoridade policial a cópia da medida cautelar, quando o Delegado da Polícia Federal terá oportunidade de ressalvar as diligências em andamento." Id. 443622788. 



    Como se vê, este Relator concedeu aos advogados o acesso à cópia da presente medida cautelar, com exceção das diligências em andamento, e, assim, em perfeita consonância com o determinado na Súmula Vinculante 14 e na Lei 8.906, Art. 7º, § 11, segundo o qual, "a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a (1) diligências em andamento e (2) ainda não documentados nos autos, (3) quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências." Na espécie, inexistem dúvidas de que o acesso dos advogados às diligências em andamento poderá causar "risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências." Lei 8.906, Art. 7º, § 11.



    A despeito de este Relator haver concedido acesso aos autos da medida cautelar, no dispositivo da decisão constou apenas o acesso "a cópia do pedido de busca e apreensão, ressalvadas as diligências em andamento". Nesse contexto, e, diante do integral cumprimento dos mandados de busca e apreensão, é legítimo o acesso dos investigados aos atos já documentados. Assim, é legítima a concessão aos advogados do direito de obter, perante a Coordenadoria da Corte Especial, das Seções e de Feitos da Presidência (COSEP), a cópia dos autos desta medida cautelar, exclusivamente do Id. 438896828 até o Id. 442743748.



    [...]



    Nesse contexto, este Relator gostaria de enfatizar o constante e vigilante respeito desta Corte pelos direitos dos investigados e acusados em geral, em especial a nossa dedicação à observância da Constituição, das leis e dos precedentes dessa AUGUSTA CORTE. No entanto, reputamos, respeitosamente, incabível o acesso dos investigados à íntegra dos autos antes da conclusão das diligências sigilosas deferidas por este Relator nos autos do PBAC 1023821- 74.2025.4.01.0000, conforme acima delineado. Segue cópia anexa da Decisão prolatada no PBAC 1023821-74.2025.4.01.0000, Id. 444495837.



    Observa-se que a autoridade reclamada informa ter deferido o pedido da defesa, “a fim de que lhes sejam fornecidas, pela Coordenadoria da Corte Especial, das Seções e de Feitos da Presidência (COSEP), a cópia dos autos desta medida cautelar, exclusivamente do Id. 438896828 até o Id. 442743748”. Ressaltou-se, contudo, ser inviável, por ora, “o acesso dos investigados à íntegra dos autos antes da conclusão das diligências sigilosas deferidas por este Relator nos autos do PBAC 1023821-74.2025.4.01.0000”, na medida em que “poderá causar risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”.



    Assim, a pendência de conclusão das diligências investigatórias configura fundamento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pretendido pelo reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Por fim, cumpre registrar que não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente